Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O paciente foi condenado pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal) à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A impetrante alega omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a sentença condenatória teria considerado a confissão inquisitorial realizada na delegacia. Requer a concessão da ordem para reconhecimento da atenuante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar o habeas corpus como meio de revisão de decisão judicial transitada em julgado, na ausência de flagrante ilegalidade; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é cabível diante de manifestação limitada do paciente perante a autoridade policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal, sendo incabível quando utilizado para discutir matéria já analisada em recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
4. A confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, exige que o réu admita a prática delitiva, o que não ocorre quando a manifestação se limita a admitir a remessa de mensagem sem assumir o dolo de ameaça.
5. A Turma Recursal analisou a alegação de omissão e concluiu que a apelação criminal não impugnou a sentença quanto à ausência de reconhecimento da atenuante, inexistindo omissão no acórdão.
6. Eventuais inconformismos devem ser manejados por meio de recurso próprio, sendo inviável a revisão da matéria pelo habeas corpus, sobretudo diante da ausência de ilegalidade flagrante.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 1438204, 2a Turma Criminal, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/7/2022. STJ, AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 07/06/2016. STJ, AgRg no REsp 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/08/2024.